Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-78.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000603-78.2018.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: ARISVALDINA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidora Pública Municipal. Progressão Horizontal por Antiguidade. Adicional por Tempo de Serviço (Triênio). Requisitos Legais Comprovados. Lei Municipal nº 012/2011. Cumulação Possível. Sentença Mantida.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Arisvaldina de Oliveira Souza
em face do
Município de São Desidério
, na qual a autora pleiteia o reconhecimento do direito à
progressão horizontal por antiguidade
(20 horas, Nível II, Referência II, Classe G), ao pagamento de
dois triênios
e dos
valores retroativos
correspondentes.

2. O Juízo de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos
, reconhecendo o direito da servidora à progressão e ao adicional por tempo de serviço.

3. Inconformado, o Município interpôs
apelação
, sustentando a ausência dos requisitos legais para a progressão e defendendo que a concessão das vantagens afrontaria o princípio da legalidade administrativa.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i)
se a servidora preencheu os requisitos legais
para a progressão horizontal por antiguidade, prevista na
Lei Municipal nº 012/2011
; e
(ii)
se é devido o adicional por tempo de serviço (triênio)
, nas condições pleiteadas.

III. Razões de decidir

5. A
Lei Municipal nº 012/2011
dispõe que a progressão na carreira do magistério dar-se-á por antiguidade e merecimento, fixando critérios objetivos de tempo de efetivo exercício e formação profissional.
6. Constatou-se que a autora foi admitida em
16/03/1998
e possui
diversas especializações
, atendendo aos requisitos para o enquadramento no
Nível I, Referência II, Classe G
, por possuir mais de 18 anos de efetivo exercício e formação superior, conforme art. 39, VII, da mencionada Lei.
7. Quanto ao
adicional por tempo de serviço
, o art. 121 da Lei Municipal nº 012/2011 assegura o direito ao acréscimo de
1% ao ano
, a cada triênio de efetivo exercício, sendo o pagamento
automático
a partir da data em que completado o período.

8. Diante da comprovação do tempo de serviço e da ausência de demonstração de qualquer irregularidade no pleito, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção das vantagens postuladas.
9. A cumulação entre
progressão funcional e adicional por tempo de serviço
é possível, por se tratarem de
institutos de naturezas e fatos geradores distintos
, conforme precedentes do TJBA.

10. A sentença, portanto, encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação municipal e a jurisprudência dominante
, devendo ser
mantida integralmente
.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 012/2011, arts. 28 a 30, 37, 39 e 121.

Jurisprudência relevante citada:
– TJBA,
Apelação nº 8002993-09.2015.8.05.0172
, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, publ. 12/11/2019.
– TJBA,
Apelação nº 0001213-44.2013.8.05.0172
, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 17/03/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator